Tribunal: STF
Processo: RE 786540
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-18
Data de publicação: 2014-09-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE EXCLUSIVAMENTE DE CARGO EM COMISSÃO. IDADE SUPERIOR A SETENTA ANOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, PREVISTA NO ARTIGO 40, § 1º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AOS TITULARES UNICAMENTE DE CARGO COMISSIONADO. EXAME, TAMBÉM, DA POSSIBILIDADE DE O SERVIDOR EFETIVO APOSENTADO COMPULSORIAMENTE ASSUMIR CARGOS OU FUNÇÕES COMISSIONADAS. TESES JURÍDICAS A SEREM ASSENTADAS PELA SUPREMA CORTE. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.